Tribunal: TJDFT
Processo: 0748003-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748003-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CRISTIANE ALA DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida na ação monitória no 0713237-33/2020, movida em face de CRISTIANE ALA DINIZ. A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora e determinou a emenda da inicial para que a ação monitória fosse convertida em ação de cobrança, já que o contrato apresentado não possui assinatura da agravada. O magistrado determinou, ainda, a retirada da imputação à requerida dos honorários contratuais devidos pelo agravante aos advogados por ele contratados. Confira-se (ID74131351/0713237-33): “DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Consoante a jurisprudência do STF, não é suficiente alegar que é entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que é entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 27857 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Os documentos juntados aos autos não comprovam a hipossuficiência alegada, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido e as custas processuais serem devidamente recolhidas. No mais, a inicial carece de emenda. Isso porque o rito eleito pelo autor se mostra inadequado. Observa-se que os contratos em questão, aparentemente, sequer, ostentam a qualificação para aparelhar ação Monitória, porquanto, a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC deve comprovar ao menos a existência consolidada de relação jurídica entre as partes. Repare-se, contudo, que, em todos os contratos juntados ao feito, não se observa a existência de dados de assinatura eletrônica do réu, mesmo o autor sustentando tal fato. Aliás, o único dado que menciona a contratação por meio eletrônico é o contido no rodapé das páginas do ajuste, o qual, evidentemente, restou inserido unilateralmente pelo credor, assim como todas as cogentes cláusulas do contrato de adesão e demais notificações. CONCEDO o prazo de 15 dias ao autor para: a) recolher as custas processuais iniciais; b) adequar o rito ao procedimento comum, sob pena de indeferimento da inicial. Advirto ao autor que a emenda deverá ser apresentada mediante nova petição inicial, na íntegra, acompanhada de nova planilha de débitos, com indicação dos índices de correção, juros e multas aplicados, cujas datas e valores referentes à dívida sejam coincidentes com aqueles descritos na petição inicial e nos contratos. Advirto ainda que a fixação de honorários advocatícios deve atender as disposições legais contidas no art. 85 do CPC/2015, de maneira que tal montante deve ser fixado pelo Juiz, quando do recebimento da ação, ou, ainda, em caso de sucumbência da parte contrária, e não por liberalidade das partes. Assim, quando da conversão do feito para o procedimento comum, ou seja, no mesmo prazo para apresentação da emenda, deverá o autor, se o caso, decotar da planilha e petição inicial os valores cobrados à título de os honorários advocatícios, sob pena de arcar com o ônus de eventual sucumbência. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, ocasião em que o magistrado ordenou que se aguardasse a fluência do prazo para apresentação da emenda à inicial (ID75153947/0713237-33). Nas razões do recurso, a agravante assevera que não detém finalidade lucrativa dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos. Sustenta que os recursos detidos pelos planos previdenciários que executa destinam-se, exclusivamente, aos beneficiários diretos (ativos e assistidos) e indiretos (pensionistas), ou seja, tão somente repassa aos seus contribuintes os valores que recebe. Afirma que está em situação deficitária, não possuindo meios de arcar com as custas e despesas processuais. Entende que os honorários contratuais apresentam natureza distinta dos sucumbenciais e que os mutuários devem arcar com os primeiros quando estiverem em situação de inadimplência, por força de cláusula contratual. Aduz que o contrato pode responsabilizar o devedor a indenizar o credor pelo dispêndio com a contratação de advogado, em homenagem ao princípio da reparação integral. Alega que o contrato apresentado, apesar de não possuir assinatura do réu, possui os dados cadastrais da requerida, portanto, demonstra que há relação jurídica entre as partes. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida gratuidade judiciária, determinada a inclusão dos honorários contratuais no valor do crédito exequendo e seja recebida a ação monitória aparelhada no contrato apresentado (ID21177456). Na decisão de ID21235665, esta Relatoria manteve o indeferimento da gratuidade judiciária e, por consequência, determinou o recolhimento do preparo recursal. A agravante comprovou o pagamento do preparo no ID21497690. É o relatório. Registra-se, de início, a não interposição de recurso contra a decisão monocrática que confirmou a denegação da gratuidade judiciária, tendo havido, pelo contrário, o recolhimento do preparo recursal. Além disto, verifica-se o pagamento das custas iniciais nos autos de origem (ID77464386/0713237-33). Desta forma, imperioso reconhecer a preclusão da referida controvérsia. Neste contexto, procedo ao exame do presente agravo quanto à impugnação remanescente, relativa à determinação de emenda da inicial pelo juízo agravado. Apesar dos argumentos despendidos pelo recorrente, o agravo não atende, neste particular, a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Analisando o ato judicial recorrido, depreende-se que o magistrado a quo não indeferiu a petição inicial, mas somente determinou a sua emenda para que a parte adeque o rito ao procedimento comum. O provimento judicial que faculta a regularização processual é um ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo juiz ao autor, para que este evite o indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (5a Turma Cível, 07166598120178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 25/04/2018). Anote-se, por fim, que, caso o juízo decida pelo indeferimento da inicial, a parte autora poderá se valer do recurso de apelação, nos termos do art. 331 do CPC. Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator